Tribunal: TJDFT
Processo: 0742056-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
D E S P A C H O Ao ID. 79868483, o agravante, DISTRITO FEDERAL, noticia que foi proferida decisão na ação rescisória n. 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal, a qual suspendeu os efeitos do acórdão rescindendo, objeto do cumprimento de sentença na origem. Requer o agravante a retirada do feito da pauta de julgamento e a suspensão do recurso. Nada a prover em relação ao pedido deduzido pelo agravante, pois a questão não é objeto do recurso em análise. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator